Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. ADI 3.772/DF. ARTIGO 67, §2o, LDB. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. LOTAÇÃO: EAPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fossem considerados como tempo de efetivo magistério os 2.510 dias em que a autora atuou na EAPE (Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79804842). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79804846).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que a Administração, quando do levantamento do histórico funcional da autora, para fins de aposentadoria especial, excluiu da contagem 2.510 dias por entender não se tratar de período de efetivo magistério. Informou que no período de 20/03/2013 a 02/02/2020 atuou na EAPE, efetivamente em atividades pedagógicas, devendo ser reconhecido como período de efetivo magistério. Sustentou que o efetivo magistério não se limita apenas às atividades realizadas em sala de aula, mas também inclui aquelas conexas à docência. Aduziu que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, desde que devidamente comprovado, segundo entendimento do STF e deste e. TJDFT. Sustentou que restou comprovado pela documentação acostada aos autos que o labor desempenhado na EAPE é de pleno e efetivo magistério.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que de acordo com entendimento do STF no julgamento da ADI 3.772, a atividade de docência abrange, além da atuação do professor em sala de aula, a elaboração e o planejamento pedagógico, bem como o suporte à regência de classe, ou seja, o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5o, da CRFB, deve ser garantido aos integrantes da carreira de professor, estendendo-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. Alegou que atuou em variadas unidades de ensino, no exercício de atividades pedagógicas, apesar de não atuar em regência de classe, na posição de professora formadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inclusão do período de atividade na EAPE como efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF/88, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
7. De acordo com o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional: “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
8. Na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar. Decidiu também que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
9. De acordo com o Tema 965, também do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
10. A respeito das atividades pedagógicas, a Lei Distrital no 5.105/2013, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
11. No caso dos autos, no período compreendido entre 20/03/2013 e 02/02/2020, a recorrente atuou na sede de Secretaria de Estado da Educação, na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), exercendo atividades relacionadas à formação de docentes, conforme ID 79804819. De acordo com as provas produzidas nos autos, a localidade de lotação mencionada pela recorrente não se trata de estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou estabelecimento de educação básica, o que contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, o período pleiteado pela autora/recorrente não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.